Tribunal: TJMT
Processo: 1009124-70.2022.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009124-70.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PATRICIA APARECIDA SENABIO DE MORAIS - CPF: 023.338.191-03 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S/A (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE DE ENDEREÇO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe, nos termos do art. 321 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PATRÍCIA APARECIDA SENABIO DE MORAIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Indenizatória nº 1009124-70.2022.8.11.0055, manejada em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.,
indeferiu a exordial
, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o descumprimento do autor\apelante referente à determinação para emendar a inicial. Custas pelo autor. Sem honorários.

Em suas razões de ID. 142071658, a parte autora aduz que o documento solicitado não é necessário para o ajuizamento da ação, motivo pelo qual o presente feito não poderia ser extinto com base nisso. Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito.

Sem Contrarrazões.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples, e dispensa maiores digressões.

Extrai-se dos autos, que o juízo de primeiro grau determinou a emenda à inicial para que apresentasse comprovante do requerimento formulado na via administrativa,
in verbis
:

“
Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, EMENDAR a inicial a fim de demonstrar que buscou a exibição dos documentos requeridos no item “e” da exordial pela via administrativa, sob pena de indeferimento do aludido pedido.”

Ocorre que, embora devidamente intimado, a parte autora não trouxe aos autos o documento solicitado, razão pela qual a petição inicial foi indeferida por força do art. 321, parágrafo único do CPC, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Vejamos a redação dos dispositivos legais pertinentes ao caso:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

(...)

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;”

Na respectiva decisão terminativa de Id. 142071658, o douto Magistrado pontuou que:

"Determinada a emenda da inicial (Id. 86076829), a parte autora, embora intimada, deixou transcorrer “in albis” o prazo.

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte embargante, somente resta a extinção anômala do feito.”

Portanto, inafastável o reconhecimento de que o descumprimento da ordem de emenda da inicial, importa em ônus para a autora/apelante consistente no indeferimento da inicial, conforme o disposto no parágrafo único do art. 321, do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC por ausência de fixação em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022